Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-45.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDADO NÃO ASSINADO POR REPRESENTANTE LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto por PAULO JOSÉ PELEGRINI DE ALMEIDA para anular a sentença que determinou o pagamento de R$ 6.733,33 (seis mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) em proveito do autor/recorrido.
3. O recorrido, VALDIR CARLOS VIEIRA, ajuizou a presente demanda a fim de cobrar a referida quantia, referente a distrato realizado entre as partes, cujo serviço envolveria a locação de caminhão pipa.
4. O Juízo de primeiro grau decretou a revelia da parte recorrida e concluiu ter havido o descumprimento do distrato firmado entre as partes.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da citação. No mérito, aduz que o instrumento de distrato anexado aos autos não há menção à data em que valores remanescentes deveriam ser pagos, de modo que não é possível aferir possível inadimplemento.
6. Contrarrazões ao ID 65237966.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a sentença teria incorrido em nulidade apta a determinar o retorno dos autos à origem, bem como se, no mérito, o recorrente estaria obrigado ao pagamento da quantia fixada na sentença.
IV. Razões de decidir
8. Preliminar. Nulidade da sentença. O recorrente alega nulidade da citação uma vez que não reside no endereço informado, assim como o referido documento teria sido recebido por pessoa diversa.
9. O artigo 18, inciso I, da Lei n. 9.099/95 dispõe que a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria. No caso, o aviso de recebimento anexado ao ID 65236751 não foi assinado pelo recorrente, somado ao fato de que no instrumento de distrato juntado ao ID 65236737 o recorrente não figura como representante legal. Assim, não há certeza quanto à regularidade do ato citatório, de modo que o retorno dos autos à origem é medida que se impõe.
V. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:
Art. 18 da Lei n. 9.099/95.